Tribunal: TJDFT
Processo: 0719049-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – FORNECIMENTO DE GÁS – CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA MENSAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA REFORMADA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou extinto o feito, por incompetência dos Juizados Especiais, diante da necessidade de produção de prova técnica incompatível com o rito. Em suas razões, afirma o recorrente não haver necessidade da prova referenciada na sentença, uma vez que o consumo no mês subsequente à fatura impugnada voltou à média mensal, o que demonstra a abusividade da cobrança. Requereu a anulação da sentença.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
III- De fato, consta da inicial que o autor foi surpreendido com a cobrança, no mês de novembro/2020, com o consumo de 129,60 kg, em muito superior à média que vinha pagando nos meses anteriores. No mês seguinte à fatura, o consumo voltou à média dos meses anteriores. No rito dos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 3o da Lei de Regência, a complexidade da causa que afasta a competência é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso dos autos, não se verifica a necessidade de produção de prova técnica, mesmo porque o histórico dos meses anteriores demonstra um consumo cerca de nove vezes menor do que o relacionado à fatura de novembro, ora impugnada. Caberia à empresa demonstrar, neste passo, que não havia vazamento na unidade do autor, ou que o consumo apontado era o efetivamente gasto na unidade. Houvesse vazamento na unidade, o consumo persistiria nos moldes dos meses anteriores e posteriores à fatura impugnada. Destarte, não se verifica a necessidade de produção de perícia técnica, que se mostraria inviável e impossível de ser realizada no momento presente, dada a normalização das cobranças do gás na unidade do autor no momento presente.
IV- Teoria da causa madura. Prevista no art. 1013, § 3o do CPC, é aplicável quando a lide se encontrar pronta para julgamento, sem necessidade inclusive de dilação probatória, circunstância compatível com a realidade dos autos. No caso, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII do CDC, quando constatada a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, aliado à verossimilhança de suas alegações. No caso dos autos, o autor demonstrou consumo mensal médio, nos meses de março/2020 a março/2021, sem contar a fatura impugnada de novembro/2020, equivalente a 19,50 kg. A fatura impugnada, portanto, deverá ser ajustada a este montante.
V- DANO MORAL. Não se vislumbra, no caso dos autos, conduta justificadora a reconhecimento do dano moral indenizável, uma vez que o fato de cobrar-se indevidamente montante em muito superior às faturas anteriores não evidenciar ofensa a direito individual do consumidor.
VI- Recurso parcialmente provido para condenar-se a recorrida ao ajuste da média dos meses anteriores a 19,50 kg/gás, com a devolução dos valores pagos a maior (R$ 682,63) na forma dobrada, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC.